Tribunal: TJSP
Processo: 2134556-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação - Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134556-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente HELIO MATHEUS DOS
SANTOS, é impetrado MMJD DA VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV. DO FORO DE
FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134556-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2134556-07.2020.8.26.0000
Processo no 1007981-62.2020.8.26.0196
Impetrado: MM. Juízo de Direito das Execuções Criminais e da Vara
da Infância e da Juventude da Comarca de Franca
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: HELIO MATHEUS DOS SANTOS
Voto no 39487
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência contra
decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar -
Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio
heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso
adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito
Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação
62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de
recomendação - Ausência de notícia de que estaria sob risco
iminente - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de HELIO MATHEUS DOS SANTOS, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito das Execuções Criminais e da Vara da Infância e da
Juventude da Comarca de Franca.
Narra, de início, que o paciente, que se
encontra preso, se enquadra no grupo de risco do COVID-19,
considerando que sofre de hipertensão arterial. Não obstante, a
autoridade impetrada indeferiu o pedido de substituição do
cárcere por prisão domiciliar.
Nesse
contexto,
ressalta
as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal relativas ao tema, sustentando ser de rigor a
concessão do benefício. Aduz, ademais, que a unidade prisional
não conta com recursos suficientes e infraestrutura adequada,
revelando-se desproporcional a manutenção da custódia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134556-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requer, assim, a expedição alvará de
soltura, concedendo-se a prisão domiciliar (fls. 01/26).
A liminar foi indeferida à fls. 41/42.
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 45) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo não conhecimento da impetração e, se conhecido, pela
denegação da ordem (fls. 48/53).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
De início, registra-se que, conforme
relatado, o impetrante se insurge contra decisão proferida em
sede de execução penal, que indeferiu a colocação do paciente
em prisão domiciliar.
Ocorre que se deve considerar que a
análise de questões envolvendo incidentes, no âmbito da
execução penal, só pode ser feita pelo recurso próprio, que é o
agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de
Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para sua
concessão ou não, máxime de postulação direta à
segunda instância, por exigível procedimento
mais
abrangente,
necessário
ao
exame
aprofundado dos aspectos subjetivos, além das
prévias manifestações do Conselho Penitenciário
e do Ministério Público (art. 131).” (TACRIM,
HC, Rel. Des. Gonçalves Nogueira, BMJ
32/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134556-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ora, não pode o habeas corpus substituir
recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas corpus
dirigido ao Tribunal não é meio adequado para
rever o indeferimento de benefício na execução
penal, por isso, cabe o seu indeferimento liminar,
na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o inciso I do artigo 504 do Regimento
Interno
desta
Egrégia
Corte.
(TJSP, HC
990.09.005052-7, Rel. Willian Campos, 4a
Câmara, 27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a via
convinhável para sua concessão ou não, máxime
de postulação direta à segunda instância, por
exigível
procedimento
mais
abrangente,
necessário ao exame aprofundado dos aspectos
subjetivos, além das prévias manifestações do
Conselho Penitenciário e do Ministério Público
(art. 131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais, não
podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando substitui recurso ordinário não interposto”
(STF; HC no 59.186-8; rel. Min. Décio
Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134556-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ele seria transformado em um super-recurso,
sem prazo certo para sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas
pelo
remédio
heroico”
(RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel. Hélio de
Freitas) (g.n.).
Prisão albergue domiciliar pleiteada. Alegação
de o paciente ser portador de gravíssimas
enfermidades e ter passado por cirurgia nas
pernas. Risco em razão da pandemia Covid-19.
Pleito que exige análise de requisitos objetivos
e subjetivos, incabível na via eleita. HC que
não poder ser usado como substituto do
recurso
cabível.
Negado
seguimento
à
impetração, com fundamento no art. 168, § 3o, do
RITJSP
(TJSP;
Habeas
Corpus
no
205400892.2020.8.26.0000;
rel.
Eduardo
Abdalla, Decisão Monocrática; j. 24/03/2020).
Assim, seria incabível o conhecimento da
presente ordem.
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porém,
como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Importante registrar que não foi referendada
pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar concedida no bojo da
ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134556-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Vale ressaltar que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada a
falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.
E,
nesse
contexto,
não
se
demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não se
vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida,
que consignou que: “(...) A Penitenciária de Franca não registra qualquer
caso de contaminação pelo COVID-19, situação que demonstra a eficácia das
medidas adotadas, como a suspensão das visitas, o que diminuiu o fluxo de
pessoas no interior do estabelecimento prisional, medida essencial ao
controle da disseminação do vírus. Verifica-se ainda que o estabelecimento
prisional possui uma estrutura de atendimento médico instalada, com equipe
de profissionais prontas ao atendimento dos internos, situação que
demonstra que caso seja necessário, o sentenciado ou outra pessoa doente,
será imediatamente atendida e encaminhada ao tratamento. Tais elementos
demonstram que o sentenciado não está menos seguro no interior do
estabelecimento que em casa em prisão domiciliar, onde teria contato com
diversas pessoas que transitariam pelas ruas. Portanto, em que pese a
declaração que atesta ser o sentenciado parte integrante do grupo de risco
do COVID-19 constata-se que a penitenciária onde o sentenciado se encontra
recolhido é um ambiente seguro para ele, tanto pela inexistência de casos
quanto pela existência de estrutura para suporte médico adequado.” (fls.
35/36).
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade
impetrada,
o
paciente
cumpre
pena
em
estabelecimento prisional que conta com recursos médicos
adequados, caso necessário, e não registra, até o momento,
qualquer caso de COVID-19. Assim, relata que não há nos autos
qualquer indício de que o sentenciado esteja correndo risco no
interior da unidade.
Destarte, não se vislumbra que estaria
submetido a situação de risco iminente que autorize a concessão
excepcional da ordem pretendida. Frisa-se, embora noticiado que
o paciente se enquadra no grupo de risco da doença, não se
demonstrou, concretamente, a justificação do deferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134556-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pleito. Aliás, não há nos autos qualquer documento que comprove
que sua saúde esteja comprometida.
Outrossim, nada indica que esteja em
estabelecimento inadequado, de maneira que não se vislumbra
qualquer ofensa à Súmula Vinculante n o 56 do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse
sentido,
confira-se
recentes
julgados a respeito do tema:
Ação Penal. “Trata-se de reiteração do pleito de
prisão domiciliar humanitária formulado em favor de
N. M.”. “A defesa técnica do requerente torna a
destacar a sua idade avançada e o estado de saúde”.
Acresce, ainda, “o surgimento recente da pandemia
de
COVID-19,
popularmente
conhecido
como
coronavírus” como fato a ensejar a colocação do
requerente em prisão domiciliar, destacando que
“possui todas as características que o incluem no
grupo de maior risco” de mortalidade em caso de
contágio.” “Verificada a adequação do ambiente
prisional
às
recomendações
expedidas
pelas
autoridades sanitárias à diminuição da curva de
proliferação do coronavírus e do contágio que
desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na
hipótese, não se constata a necessidade da adoção
de medidas excepcionais na execução da reprimenda
privativa de liberdade.” Pedido indeferido. (Ação
Penal no 996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão
Monocrática; j. 02/04/2020).
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar. Paciente
que cumpre pena em regime semiaberto, cujo pedido
de livramento condicional se encontra em trâmite
regular, mas que integra o grupo de risco da
COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020
do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza
a soltura. Não há indicação de que o paciente não
receba os cuidados médicos necessários na
unidade prisional em que se encontra. Exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134556-07.2020.8.26.0000 -Voto no
8
criminológico juntado na origem. Writ que não se
presta a agilizar ou apressar decisão futura do juízo
de piso. Ordem denegada. (Habeas Corpus no
2078346-33.2020.8.26.0000, rel. Reinaldo Cintra,
7aC, j. 14/05/2020). (g.n.)
Destarte, não se vislumbra, ao menos por
ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida
pretendida.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator